Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE MENSAGEM “WHATSAPP”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO ADOTADAS. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE. DECRETO. 1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida em sede recursal quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Dispõe o art. 523, § 1o, inc. I, do CPC que o executado poderá alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a ?falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia?. 3. Conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. 5. Não se mostra válido o ato citatório realizado via Whatsapp quando a confirmação da identidade do citando se deu sem a apuração necessária da sua autenticidade, mediante o envio de documento oficial de identificação, e na hipótese de não ser possível averiguar a identificação do destinatário pela foto individual no perfil do contato. 6. Além disso, a mera marcação de dois tics azuis nas mensagens, ainda que denotem o recebimento e a visualização da comunicação, não se equipara à necessária confirmação escrita, que é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais. 7. É inconteste o prejuízo suportado pela parte, com base no princípio pas nullité sans grief, na hipótese do juízo ter decretado a sua revelia na fase de conhecimento, devido à ausência de contestação, e sentenciado o feito, julgando procedentes os pedidos iniciais para imitir o autor na posse do imóvel litigioso. 8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos artigos 238 e 246, ambos do Código de Processo Civil, requerendo, em síntese, seja considerada válida a citação do recorrido no processo de origem. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 238 e 246, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “embora não haja óbice à citação por WhatsApp, é necessária a certeza de que o receptor das mensagens trata-se do Citando. (...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual" (HC 641.877/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021). Na hipótese, todavia, nenhuma dessas circunstâncias estão materializadas ou individualizadas, inequivocamente. (RHC n. 159.560/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). Logo, o “Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (AgInt no AREsp n. 1.742.806/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028